Tribunal: TJDFT
Processo: 0700176-48.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0700176-48.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MICROSENS LTDA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo Interno interposto por MICROSENS LTDA em face de decisão de ID 36818913, proferida por esta relatoria, que determinou a suspensão do feito. O agravante, em resumo, alega que nas ADI no 7066, 7070 e 7075, em tramitação no Supremo Tribunal Federal, não houve a determinação de suspensão nacional dos processos pendentes, restando incabível a determinação ora atacada, bem como que a decisão proferida pela Presidência deste eg. TJDFT nos autos do pedido de Suspensão de Liminares e Sentença no 0706978- 14.2022.8.07.0000 também não determinou tal suspensão, e, ainda, evidencia que a cobrança do tributo irá continuar, até que seja proferida decisão final nos referidos autos. Tece outras considerações. Por fim, requer o juízo de retratação ou o conhecimento do recurso e seu provimento para reformar a decisão que determinou a suspensão do feito. Contrarrazões de ID 38305014, nas quais o Distrito Federal requer o não provimento do recurso. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.021, § 2o do CPC, o relator poderá realizar o juízo de retratação da decisão recorrida, após a apresentação de manifestação da parte agravada: Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. § 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada. § 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta. Após uma análise mais aprofunda do caso dos autos, entendo que não há óbice ao julgamento do mérito recursal, uma vez que inexiste tal determinação tanto pela Presidência deste Tribunal quanto pelo colendo Supremo Tribunal Federal. Ademais, conforme decidido nos autos do pedido de suspensão de segurança nos autos no 0706978-14.2022.8.07.0000, eventual decisão de concessão da segurança poderá ter seus efeitos suspensos, ao menos até o trânsito em julgado (artigo 4o, § 9o da Lei 8437/92) ou ulterior deliberação da Presidência deste eg. TJDFT. Desta forma, nos moldes do art. 265, §3o, do RITJDFT e do artigo 1.021, § 2o do CPC, reconsidero a decisão agravada de ID 36818913 e julgo prejudicado o Agravo Interno. Intimem-se as partes. Após, retornem os autos conclusos para reexame da Apelação interposta, conforme determinado pela douta Presidência desta Casa de Justiça no ID 26037788. Brasília, DF, 26 de agosto de 2022 18:43:12. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador